Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-32.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ARROLAMENTO COMUM. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. ITCD. ART. 192 DO CTN.
1. A reforma do acórdão, em virtude do provimento de Recurso Especial impõe a reapreciação da apelação por esta Corte.
2. No arrolamento, a partilha amigável será homologada por sentença. A expedição do respectivo formal, contudo, depende da prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e doação - ITCD e demais tributos devidos pelo espólio, conforme dispõe o art. 192 do CTN.
3. Recurso conhecido e provido.